Tribunal: TJDFT
Processo: 0707925-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707925-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A RECORRIDO: MARCIO UMBELINO MEREB DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da sessão virtual do dia 22/02/2021 e posterior inclusão em pauta presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral. I. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator